Tribunal: STF
Processo: ARE 1309778
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: (eDOC 6, p. 2)
    “RECURSO INOMINADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RÉU QUE APRESENTA AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE A JUSTIFICATIVA PARA NÃO PROMOVER A PROGRESSÃO FUNCIONAL PLEITEADA É A DIFICULDADE FINANCEIRA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI DE RECUPERAÇÃO FISCAL E INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO PODEM SERVIR DE ÓBICE AO CUMPRIMENTO DO DIREITO DOS SERVIDORES À PROGRESSÃO FUNCIONAL. CONSTATADA A OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO QUE TANGE À AUSÊNCIA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL, CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR SEM QUE HAJA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS QUE IMPÕE O RECONHECIMENTO DO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO.” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 9, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos arts. 2º ; 5º, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; 98, I 167, II e V; e 169, caput, § 1º e incisos I e II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, aduz-se, que :
    “admitir que Poder Judiciário imponha a realização da progressão funcional por merecimento da servidora afronta o artigo 2º da Constituição da República, que naturalmente legitima a independência do Poder Executivo. Por isso mesmo, não há como se impedir a Administração Pública de desempenhar seu juízo de conveniência e oportunidade em realizar a progressão funcional de seus servidores sob pena de, a um só tempo, violar o princípio da legalidade e a autonomia do Poder Executivo (separação de poderes – artigo 2º, CRFB) no cumprimento dos princípios da Administração Pública.” (eDOC 10, p. 13) 
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide, à espécie, o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 14)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660). 
    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou: (eDOC 6, pp. 4/6)
    “(...)
    Cuida-se de ação em que se discute o direito do Autor, servidor público do ITERJ, à progressão funcional na carreira e, por conseguinte, aos consectários financeiros decorrentes da inobservância da progressão pretendida. Ao contrário do que foi fundamentado, o Autor comprovou ter preenchido os requisitos legais para à progressão funcional, mormente no que diz respeito ao período mínimo de 3 anos e as avaliações periódicas favoráveis, como se verifica dos documentos anexados às fls. 40 e 41, o que inclusive não é rechaçado pelo Réu. Verifica-se pelo exame dos autos, que a justificativa do réu para não promover a progressão funcional pleiteada pelo Autor, não é a ausência de preenchimento dos requisitos, mas o fato de o Estado do Rio de Janeiro estar em Regime de Recuperação Fiscal, bem como a inexistência de previsão orçamentária para os servidores do ITERJ em 2019, como se infere da leitura das contrarrazões recursais apresentadas. Com efeito, a Portaria nº 169/2018 simplesmente suspendeu os efeitos da legislação em vigor, sem observar que a Lei prevê a progressão funcional do servidor, sendo certo que o regime especial de Recuperação Fiscal não veda a progressão legítima do servidor. Ocorre que tais alegações não merecem prosperar, pois o fato de o Estado do Rio de Janeiro estar em dificuldade econômica, ainda que amparado na Lei de Recuperação Fiscal, não pode servir de óbice ao cumprimento do direito dos servidores à progressão funcional. Da mesma forma não merece prosperar a alegação de violação ao princípio da Separação dos Poderes, tendo em vista que o pleito autoral está amparado em lei. Sendo assim, constatada a omissão administrativa quanto à ausência da progressão funcional devida à autora, cabe ao Poder Judiciário atuar, sem que haja violação o princípio da separação dos poderes. Neste sentido, o entendimento desta Turma Recursal: (...)
    Registre-se, por fim, que a autarquia ré não apresentou impugnação com relação os valores considerados pelo autor como devidos em razão da demora na efetivação da progressão funcional devida, motivo pelo qual deve ser reconhecido como devido o montante apontado na planilha de fls. 167, qual seja, R$24.227,21. Pelo exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO DO RECURSO, para reformar a sentença proferida para condenar o réu a efetuar a progressão funcional do autor da Analista I para Analista III, a contar da data de sua avaliação funcional, respeitado o prazo mínimo de 3 anos desde o ingresso no cargo, bem como ao pagamento do valor de R$24.227,21, monetariamente corrigido desde os respectivos vencimentos, com base no IPCA-E, acrescido de juros legais de mora correspondentes ao índice de remuneração utilizado para pagamento das cadernetas de poupança.” 
    Logo, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual n.º 6.087/2011, Decreto n.º 44.912/2014, e Portaria PRESI/ITERJ-183/2018), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Progressão funcional. Ascensão funcional. Lei 8.691/1993. 4. Impossibilidade de análise do conjunto fático-probatório. Súmula 279 do SFT. Matéria infraconstitucional. Impossibilidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 929.258-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.2.2016).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. (ARE 710.059-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.2.2016).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente